Tribunal: TJES
Processo: 5004632-78.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004632-78.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004632-78.2021.8.08.0024.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PROCON. MULTA ADMINISTRATIVA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que manteve a imposição de multas administrativas nos valores de R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) aplicadas em decorrência de infrações ao Código de Defesa do Consumidor, conforme apuração nos processos administrativos nn. 65704886 e 66025419.

2. O recorrente pleiteia a revisão judicial das multas sob os fundamentos de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de apontar enriquecimento ilícito por parte do Município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

3. A controvérsia cinge-se às seguintes questões:

(I) verificar se os valores das multas impostas são desproporcionais e desarrazoados à gravidade das infrações e à capacidade econômica do infrator;

(II) estabelecer se há fundamento legal para a redução dos valores arbitrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4. A análise judicial do ato administrativo está limitada à observância dos princípios da legalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade. As penalidades administrativas devem ser fixadas de forma a assegurar o equilíbrio entre o caráter sancionatório e pedagógico, observando as circunstâncias específicas do caso concreto, incluindo a gravidade da infração e a capacidade econômica do infrator (art. 57 do CDC).

5. No caso, os valores das multas administrativas impostas pelo Procon revelam-se excessivos frente ao poderio econômico do apelante, bem como à gravidade das infrações apuradas, justificando a intervenção judicial para adequação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal reconhece que, em situações excepcionais, é cabível a redução das multas administrativas sempre que demonstrada a incompatibilidade dos valores aplicados com os critérios legais e principiológicos.

7. Assim, conclui-se pela razoabilidade na redução das multas de R$127.274,69 para R$30.000,00 em cada processo administrativo (nn. 65704886 e 66025419), com base nos precedentes desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso parcialmente provido para reduzir as multas administrativas aplicadas nos processos administrativos nn. 65704886 e 66025419 de R$127.274,69 para R$30.000,00 (trinta mil reais) cada.

Tese de julgamento:

É cabível a redução do valor de multas administrativas quando demonstrado que os montantes impostos pelo órgão fiscalizador são incompatíveis com os critérios legais previstos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 57. Código Civil, art. 884. Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0007806-06.2009.8.08.0024, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, j. 27-10-2015.

TJES, Apelação Cível nº 0006148-29.2018.8.08.0024, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, j. 11-02-2020.

TJES, Apelação Cível nº 0016260-23.2019.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 09-08-2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5004632-78.2021.8.08.0024.

APELANTE: BANCO ITAUCARD S. A.

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V
OTO

A controvérsia devolvida a esta egrégia Corte por meio deste recurso de apelação é relativa à existência ou não de proporcionalidade e razoabilidade das multas fixadas pelo apelado em R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) nos processos administrativos nn. 65704886 e 66025419.

Nas razões recursais sustentou o apelante, em síntese, que 1) “é firme a orientação deste Tribunal de Justiça, quanto a possibilidade de controle judicial dos autos administrativos, cuja análise, pode, inclusive, rever o ato sob a prima da legalidade, moralidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência, é possível quando se vislumbra absoluta desproporcionalidade da multa arbitrada”; 2) “não é possível concordar o entendimento do Magistrado singular, pois as multas impostas nos valores de R$ 174.430,73 (cento e setenta e quatro mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos) e R$ 147.430,73 (cento e quarenta e sete mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e três centavos) demonstram que o montante aplicado é excessivo de tal forma que constituem afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”; 3) “o valor é nitidamente desproporcional e desarrazoado, circunstância que impõe a necessidade de seu afastamento integral, ou, quando menos, sua redução pelo Poder Judiciário, sob pena de resultar, inexoravelmente, no enriquecimento ilícito do Município, fato este juridicamente inaceitável (art. 884, do CC).”; e 4) “na remota hipótese de manutenção da penalidade, impende ao Embargante requerer a utilização da Taxa Selic para pautar a atualização do débito ora discutido, na forma simples e sem a incidência de qualquer outro índice de correção monetária.”

Contrarrazões apresentadas no id 9032066 nas quais pugnou o recorrido pela inadmissibilidade do recurso por violação ao princípio da dialeticidade e, caso não seja acolhida a referida preliminar, que seja desprovido o recurso.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

Sustentou o apelado que o recurso não deve ser conhecido porque houve ofensa ao princípio da dialeticidade.

Contudo, as razões da apelação permitem compreender o porquê do pedido de reforma da respeitável sentença, tendo o recorrente aduzido argumentos com o propósito de atingir tal finalidade. O colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade” (AgInt no REsp 1695125/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 08-02-2018, data da publicação/fonte: DJe 21-02-2018).

Posto isso, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que “Pelo prisma da razoabilidade, o ato administrativo deve ser razoável do ponto de vista racional, observando o senso normal das pessoas equilibradas, e respeitoso das finalidades que fundamentam a outorga da competência exercida. Este princípio exige que os agentes públicos prezem pela moderação e o bom senso, de forma a evitar condutas que não guardam coerência com as circunstâncias do caso concreto” (Apelação n. 0007806-06.2009.8.08.0024, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, data do julgamento: 27-10-2015, data da publicação no Diário: 03-11-2015).

No caso em análise, nada obstante as infrações pelo apelante ao Código de Defesa do Consumidor reconhecidas nos processos administrativos nn. 65704886 e 66025419 (ids 9031530, 9031531, 9031532, 9031533, 9031534, 9031535, 9031536 e 9031537), não podem ser consideradas razoáveis as multas fixadas em R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) considerando basicamente o poderio econômico dele.

A possibilidade de redução do valor da multa nesta hipótese encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça, como evidenciam os seguintes venerados acórdãos:

APELAÇÃO C
Í
VEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO. 1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0006148-29.2018.8.08.0024, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 11-02-2020, data da publicação no Diário: 19-02-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE JURISDICIONAL. MULTA. PROCON. AFASTAMENTO DO DECRETO MUNICIPAL Nº 11.378/03 PELA APLICAÇÃO DO ART. 57 DO CDC E DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Em situações excepcionais, em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade da conduta praticada pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, pode o Poder Judiciário alterar o valor da sanção. 2. Adequado o afastamento do Decreto Municipal nº 11.378/03, com suas alterações, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e aos requisitos estabelecidos pelo art. 57, do CDC, na medida em que os fatos dizem respeito a cobrança de anuidade de cartão de crédito que teria alcançado o valor total de R$ 224,66 (duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos), o que não justifica a imposição de multa superior a sessenta mil reais. 3. Por fim, está sedimentado no âmbito desta Corte que a redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela Súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da Lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto (TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024180054553, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020). 4. Recurso desprovido. (Apelação cível n. 0023324-94.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho; data do julgamento: 13-04-2021; data da publicação no Diário: 10-09-2021).

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA EM ATENÇÃO À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Ação anulatória de multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON). 2. As multas aplicadas pelo PROCON devem atender à razoabilidade e proporcionalidade, observando-se, sobretudo, o montante aplicado em comparação com a infração cometida. 3. Caso concreto em que o valor da multa, por excessivo, foi corretamente reduzido, sendo certo que somente se constata violação à cláusula de reserva de plenário quando houver uma declaração explícita de inconstitucionalidade de Lei ou ato normativo, não sendo a hipótese na espécie, uma vez que, ainda que se afirme a não aplicação da legislação municipal, esta decorreu de juízo de legalidade. Precedentes do e. TJES. 4. A significativa redução do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON descaracteriza a alegação do Município de decaimento de parte mínima do pedido. 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Apelação Cível n. 0016260-23.2019.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; data do julgamento: 09-08-2021; data da publicação no Diário: 26-08-2021).

No caso, reputo razoável a redução das multas de R$127.274,69 (cento e vinte e sete mil duzentos e setenta e quatro reais e sessenta e nove centavos) para R$30.000,00 (trinta mil reais) cada uma.

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para reduzir o valor das multas fixadas nos processos administrativos nn. 65704886 e 66025419 para R$30.000,00 (trinta mil reais) em cada um deles.

Diante do cenário de sucumbência recíproca, condeno o embargante e o embargado ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil, fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido na demanda, que corresponde à diferença entre o valor da multa originariamente aplicada e o valor dela definido neste julgamento.

Condeno, ainda,
o
embargante ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% (cinquenta por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho Voto proferido pelo Eminente Relator.